Tribunal: STF
Processo: AR 2787
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAUSA DE PEDIR QUE SE REFERE A DISPOSITIVO DE LEI INEXISTENTE. DESCONEXÃO ENTRE AS RAZÕES DA INICIAL E O CONTEXTO NORMATIVO APLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TENTATIVA DE COMPLETA REDEFINIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO AGRAVO, COMO FORMA DE SUPERAR OS ÓBICES ANTERIORMENTE APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NOVO ACRÉSCIMO DE ARGUMENTOS IMPERTINENTES AOS LIMITES E OBJETIVOS DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas ou para veiculação de reiterados argumentos inovadores que, de qualquer sorte, não se mostrariam adequados aos limites e objetivos da via processual eleita. 



    2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido, por meio de comando impositivo da imediata certificação de trânsito em julgado, com arquivamento dos autos. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.